Tribunal: TJDFT
Processo: 0723673-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL. POSSE DE CONSELHEIROS CONSULTIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

1.1. A tutela de urgência consubstancia-se em mecanismo processual em que o magistrado antecipa os efeitos da sentença ao autor, com fundamento na urgência e na plausibilidade do pedido.

2. No caso concreto, o juízo de primeiro grau reconheceu a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, haja vista a possibilidade de validação da ata registrada pelos autores, bem como a necessidade de preenchimento das vagas do Conselho Consultivo do condomínio.

3. Apesar de precedentes deste e. TJDFT no sentido de que a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela de urgência, no caso em discussão é mais importante o devido funcionamento do Conselho Consultivo do condomínio do que a negativa da validação, mesmo que temporária, da Ata registrada pelos agravados.

3.1. A decisão por empossar os conselheiros consultivos é a mais favorável ao regular funcionamento do condomínio, pois evita que tais cargos fiquem vagos por período sem definição, o que poderia ocasionar danos de difícil reparação ao controle das contas do Condomínio.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.